Tribunal: TJES
Processo: 5019011-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019011-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARTA APARECIDA DA SILVA PEREIRA NOELVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL (ART. 833, IV, DO CPC). INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por executada contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros. A agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia por se tratar de verba salarial e por ser inferior ao limite de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente quando comprovada sua origem salarial (art. 833, IV, do CPC) e, simultaneamente, quando o montante total constrito é inferior ao limite de 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação, por meio de contracheque e extrato bancário coincidentes, de que o valor bloqueado corresponde à integralidade do salário do devedor, atrai a proteção da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em conta corrente, fundos de investimento ou guardadas em papel-moeda.

5. A constrição de valor de nítida natureza alimentar, que representa percentual ínfimo da dívida total executada, impõe maior sacrifício à subsistência do devedor do que benefício à satisfação do crédito, justificando a liberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É impenhorável o valor bloqueado em conta corrente quando o devedor comprova, por meio de prova documental idônea, que a quantia é oriunda de seu salário (art. 833, IV, do CPC). 2. A regra de impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, X, do CPC) aplica-se às quantias depositadas em conta corrente, não se restringindo à caderneta de poupança.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 833, IV e X.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019011-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARTA APARECIDA DA SILVA PEREIRA NOELVES
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS - RJ112211
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marta Aparecida da Silva Pereira Noelves
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros (R$ 2.080,00) da parte ora agravante.

A agravante argumenta, em síntese: a) que restou demonstrado de forma inequívoca que a quantia bloqueada (R$ 2.080,00) decorre de sua única fonte de renda, de natureza salarial, paga por seu empregador (NÚCLEO SOCIAL ROGER FERNANDES RODRIGUES); b) que a quantia é utilizada para seu sustento e de sua família; c) que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), com imediata liberação da penhora dos valores.

A tutela recursal restou deferida.

Pois bem.

Antes, porém, de apreciar o mérito do recurso, rechaço a impugnação promovida pela agravada ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

Ao contrário do afirmado, a agravante não exterioriza qualquer sinal de riqueza ou de condições que contradigam a alegada hipossuficiência financeira, de modo que prevalece sua presunção de veracidade.

Quanto à questão de fundo, neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo os documentos acostados neste agravo demonstram a origem salarial do valor.

O contracheque (ID 16870481) indica o pagamento líquido de R$ 2.080,00, e o extrato bancário comprova o recebimento de "Pix recebido" no exato valor de R$ 2.080,00, originário de "NUCLEO S R FERNANDES RODRIGUES", que é a fonte pagadora da Agravante. A penhora, portanto, recaiu sobre verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).

No mesmo sentido tem decidido este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2o, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Diário: 11/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA ATIVOS FINANCEIROS IMPOSSIBILIDADE QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- "A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADORES CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2- São impenhoráveis os valores mantidos em conta-corrente até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. A mitigação dessa regra se dá, apenas, no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (o que não é o caso) ou de comprovada má-fé ou fraude, o que também não restou comprovado nos autos. 3- Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 014189001556, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Embora não se trate de regra absoluta, inegavelmente cabe ao julgador a análise das circunstâncias em que se deu o bloqueio dos ativos. Neste aspecto, observo que foram bloqueados R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais), que sequer corresponde a 0,1% do valor da dívida perseguida, de R$ 2.139.192,90 (dois milhões, cento e trinta e nove mil e cento e noventa e dois reais e noventa centavos).

Portanto, diante do entendimento do c. STJ e havendo fundados elementos de que o valor constrito (de nítida natureza salarial) causaria muito mais falta à agravante do que ao agravado, tenho por ser salutar a liberação da quantia.

Isto posto, confirmando a decisão que antecipou a tutela recursal,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, determinando o imediato e definitivo desbloqueio do valor de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais) da conta da Agravante.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.